Tribunal: TJDFT
Processo: 0736138-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. É idônea a fundamentação de decisão que decreta a prisão preventiva, considerando a gravidade da conduta, a quantidade e a qualidade de drogas apreendidas, além do fato de que a paciente já se envolveu com a venda de entorpecentes, apresentando, assim, periculosidade e risco de reiteração criminosa.

2. As circunstâncias pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para a concessão da medida liminar e, pelas mesmas razões, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar.

3. Ordem denegada.